Tribunal: TJDFT
Processo: 0703399-04.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703399-04.2022.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS SERV.PÚBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR. PERDAS SALARIAIS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. COMPENSAÇÃO. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. I - O reajuste relativo ao Plano Collor, de 84,32%, somente é devido aos servidores distritais no período de vigência da Lei Distrital 38/89, que foi revogada Lei Distrital 117/90, em vigor a partir de 23/7/90. Julgamento do eg. STF na RCL 2.627. II – O pagamento das diferenças salariais devidas em decorrência do Plano Collor deve ser antecedido da dedução do reajuste concedido com a finalidade de compensar as perdas decorrentes da inflação e de restabelecer os salários prejudicados, o que não viola a coisa julgada, ainda que não esteja consignado no título judicial executivo, sob pena de enriquecimento sem causa dos servidores. III - Apelação desprovida. No especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 103, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que os efeitos da coisa julgada não prejudicarão as ações de indenização por danos pessoalmente sofridos, propostas de forma individual, mas se procedente o pedido, beneficiarão as vítimas e seus sucessores; b) artigos 502, 503, 505, 506, 507, 508, e 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, porque teria ocorrido preclusão, sendo vedado rediscutir no curso do processo e na liquidação de sentença questões já decididas em observância à coisa julgada; c) artigos 368 e 369, ambos do Código Civil, porquanto entendem que para fins de compensação plena, que implique a extinção do cumprimento individual de sentença coletiva, seria necessária a elaboração, por parte do Distrito Federal, de cálculos contábeis que demonstrem de forma clara e inequívoca que tais aumentos propiciaram ganhos reais à parte recorrente, ou seja, que foram superiores à inflação do período; e) artigo 1o da Lei 6.899/1981, tendo em vista que aos reajustes reconhecidos no título executivo, alusivos à obrigação de fazer, deveria incidir a correção monetária por índices oficiais; f) artigo 1.022, inciso II, do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; g) artigo 322, § 1o, do CPC, porque a correção monetária seria devida, ainda que não requerida ou prevista no título executivo, pois se trata de matéria de ordem pública implícita no pedido e na condenação; e h) artigo 6o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, por ofensa ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada. Em sede de extraordinário, após mencionar a existência de repercussão geral da causa, aponta negativa de vigência aos artigos 5o, caput, e incisos II, XXII, e XXXVI, e 37, incisos X e XV, ambos da Constituição Federal, diante da infringência à segurança jurídica, ao direito de propriedade, ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e à coisa julgada, assim como à vedação da redução dos vencimentos, haja vista a dedução dos reajustes posteriores, sobre o percentual já incorporado ao seu patrimônio jurídico. Requer a inversão dos ônus sucumbenciais. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas, preparos regulares e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos apelos. O recurso especial merece ser admitido quanto à indigitada ofensa aos artigos 502, 503, 505, 506, 507, 508, e 509, § 4o, e 535, inciso VI, todos do CPC, 368 e 369, ambos do CC, bem como 1o da Lei 6.899/1981. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, demais de prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao apelo extraordinário quanto ao alegado malferimento aos artigos 5o, caput, inciso XXII, e 37, inciso XV, ambos da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Em relação à inversão dos ônus sucumbenciais, trata-se de pedido que refoge à competência desta Presidência. Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço dos pedidos. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027